Tribunal: STF
Processo: Rcl 79949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 6.050, 6.069 E 6.082. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao que decidido por esta CORTE no julgamento das ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento conjunto das ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, este TRIBUNAL, apreciando os parâmetros legais de valoração da indenização por danos morais estabelecidos pela Reforma Trabalhista, firmou o entendimento de que “os critérios de quantificação de reparação por dano extrapatrimonial previstos no art. 223-G, caput e §1º, da CLT deverão ser observados pelo julgador como critérios orientativos de fundamentação da decisão judicial. É constitucional, porém, o arbitramento judicial do dano em valores superior aos limites máximos dispostos nos incisos I a IV do § 1º do art. 223-G, quando consideradas as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade”.



    4. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (RCL 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.